Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018491-94.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (IMPETRANTE), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DOMINGOS FERRI - CPF: 734.464.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 159, § 1o, C/C 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, IV DA LEI 8.072/90

– PRETEXTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR MARCHA PROCESSUAL – MULTIPLICIDADE DE RÉUS - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS –

INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PROCESSO PRÓXIMO A SER SENTENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, que traduz inclusive a ineficácia da aplicação das medidas cautelares diversas

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública”.

A concessão da ordem por de excesso de prazo injustificado é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a delonga decorra de desídia judicial, diligencias exclusivas da acusação e, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, se contudo, não se vislumbra as duas primeira hipóteses e a demora se justifique na complexidade do caso, não há de falar-se em excesso de prazo, quiçá se encerrada a instrução e portanto superado eventual delonga.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Hudson Conceição Mendes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expõe-se que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime tipificado no art. 159, § 1o c/c art. 29, do Código Penal e art. 1o, inciso IV da Lei 8.072/1990, que ocorreu em 02 de maio de 2018.

Aduz que em 08 de novembro de 2018 o paciente foi preso temporariamente, e em 06 de dezembro de 2018 sua prisão foi convertida em preventiva, sendo a medida cautelar decretada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Alega que o juiz singular em sua fundamentação não individualizou os réus, e o argumento de que o paciente deve permanecer detido devido à probabilidade de reiteração delitiva, não se sustenta, pois, o beneficiário entre os 06 (seis) acusados, é o único que ostenta primariedade.

Relata que entre a data do fato até a prisão do beneficiário, se passaram 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, e não há nos autos dados concretos que nesse período o paciente tenha praticado algum delito, ou que durante a fase investigativa e fase processual tentou atrapalhar as investigações.

Sustenta excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, e que apesar da gravidade do delito, e das cartas precatórias expedidas, na atual fase rege o princípio da não culpabilidade, tendo em vista que o período de prisão se mantém demasiadamente longo, sem que haja a formação de culpa, posto que a causa do excesso de prazo injustificado não se deu pelo paciente nem por seu patrono.

Argumenta que o paciente tem residência fixa, possui emprego lícito, primário, e é pai de uma criança tenra de idade.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, devido ao excesso de prazo injustificado do Poder Judiciário para o encerramento da instrução criminal ou pela insubsistência dos motivos que justifiquem a prisão. Juntou documentos (Id. 26936076).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 27596485). Informações juntadas (Id. 28454464).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

Habeas Corpus – Prisão temporária convertida em preventiva
– Inconformismo da Defesa – Requer concessão liminar da ordem revogando a prisão preventiva para, no statu quo ante aguarde julgamento definitivo do processo – Alega constrangimento ilegal, afirmando ausência dos requisitos autorizadores da custódia – No mérito, requer concessão da ordem e confirmação definitiva da liminar – Improcedência – Presentes requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade —
Pela denegação do mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hudson Conceição Mendes
, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Primeiramente, impõe-se destacar que o
habeas corpus
é ação de rito sumário e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, devendo vir instruído com todas as provas pré-constituídas.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea, e o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, imperioso transcrever as informações da juíza de piso: (Id. 28454464)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra.

Trata-se de ação penal em que o paciente Hudson Conceição Mendes foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 159, §1o, c/c art. 29, ambos do Código Penal e ar. 1°, IV, da Lei 8.072/90, ocorrido em 02 de maio de 2018.

No dia 29.10.2018, nos autos/cód. 683042, foi decretada a prisão temporária do paciente HUDSON e dos demais investigados (Gabriel Agnelo Wallauer dos Santos, Romario Alves Pinheiro, Donizete Oliveira de Paula, Jhonatha William Dueti Dourado e Guilherme Domingos Ferri), pelo prazo de 30 (trinta) dias, objetivando apurar a prática e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro qualificado (art. 159, §1o, CP), ocorrido no dia 02.05.2018, nesta Comarca. No referido decisum, foram deferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de dados telefônicos, de bloqueio de contas bancárias e de busca e apreensão domiciliar formulados pela autoridade policial.

Segundo consta do caderno investigativo, no dia 02.05.2018, os denunciados Romario, Jhonatha, Guilherme, Donizete, Hudson e Gabriel, juntamente com outro comparsa não identificado, com unidade de desígnios em conjugação de esforços, almejando objetivo comum, teriam sequestrado Rafael, Evelin, Marcelo e duas crianças, com o fim de obterem para si vantagem com o preço do regate.

Restou apurado que Romario, Jhonatha, Guilherme, Donizete e Hudson (moradores de Cuiabá e Várzea Grande), juntamente com Gabriel (morador de Rondonópolis), e outro comparsa não identificado, teriam premeditado o grave delito patrimonial e engendrado esforços voltados ao sequestro da família e funcionário do BANCO BRADESCO S.A., bem como teriam exigido vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Consta a informação de que, no dia 02.05.2018, por volta das 19h, os denunciados, portando armas de fogo, teriam invadido a residência da vítima Rafael, mantendo-o em cárcere privado, com a finalidade de adentrar a residência dos vizinhos/vítimas Evelin e Marcelo, este último gerente do Banco Bradesco desta Comarca. Consta ainda que, no dia seguinte, por volta das 04h30min, os réus teriam invadido a residência de Evelin e Marcelo, onde também estavam as duas crianças, filhos do casal.

Extrai-se do feito que apenas Marcelo (gerente do banco) permaneceu na residência, enquanto as demais vítimas foram levadas para um cativeiro, ocasião em que os indivíduos teriam exigido, como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse, tendo fornecido um aparelho celular à vítima para que esta mantivesse contato telefônico e fosse monitorada.

De acordo com os autos, por volta das 08h, a vítima Marcelo foi até a agência bancária, retirou a quantia de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) e entregou aos criminosos. Em seguida, as demais vítimas foram liberadas do cativeiro em via pública.

No dia 08.11.2018, por meio de Carta Precatória, houve o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido por este Juízo em desfavor do paciente HUDSON, perante o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT.

No dia 05.12.2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Donizete Oliveira de Paula, Romario Alves Pinheiro, Jhonatha William Dueti Dourado, Guilherme Domingos Ferri, Hudson Conceição Mendes e Gabriel Agnello Wallayer dos Santos, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 159, §1o c/c art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 1o, inciso IV, da Lei 8.072/90.

Ao apresentar denúncia, o representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva, bem como requereu a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião da prisão dos denunciados.

A denúncia foi recebida no dia 06.12.2018, oportunidade em que foi convertida a prisão temporária dos acusados em prisão preventiva e deferidos os demais requerimentos formulados pelo parquet.

Salientou-se, no referido decisum, no tocante ao paciente HUDSON e aos acusados Romario, Jhonatha e Donizete, que as investigações apontaram que teriam sido os executores diretos do crime, responsáveis por render as vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, mantê-las em cárcere privado, exigindo da vítima Marcelo Soares Guimarães como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse.

Registrou-se que as investigações teriam apontado que o acusado HUDSON também teria fornecido outro veículo utilizado no crime (Gol VW, placa NPQ-4495), o qual foi apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Consignou-se que, perante a autoridade policial, o acusado HUDSON confessou a autoria delitiva, tendo imputado a participação dos demais acusados e fornecido detalhes da ação criminosa.

Ressaltou-se, demais disso, que as diligências investigativas explicitaram o modus operandi com que o delito hediondo teria sido praticado pelos denunciados, mediante concurso de agentes, utilização de armas de fogo, bem como manutenção as vítimas por longo tempo com a liberdade restrita, demonstrando que os réus possuem comportamento denotador de periculosidade social que coloca em risco a ordem pública.

Frisou-se que a forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, bem ainda as consultas realizadas ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, indicam a periculosidade dos denunciados, vez que possuem histórico de outras práticas delitivas em seus antecedentes criminas. Desse modo, há indícios de que os denunciados seriam inclinados à prática de crimes, revelando, assim, probabilidade concreta de que, soltos, poderão prosseguir praticando delitos, estando justificada a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Nos dias 23.01.2019, 24.01.2019, 08/02/2019, 19.02.2019, 22/03/2019, as defesas dos acusados Gabriel, Hudson, Donizete, Guilherme, Romario e Jhonatha apresentaram respostas à acusação, respectivamente.

No dia 14/05/2019, realizou-se audiência de instrução e julgamento, bem como expedidas diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, tendo sido a última devolvida no dia 09/10/2019. Em seguida, o Ministério Público apresentou memoriais finais no dia 02/12/2019.

Aduz o impetrante no presente Writ excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente está preso há 01 (um) ano e 10 (dez) dias sem que a instrução tenha sido encerrada.

Contudo, o feito já foi devidamente instruído com a oitiva de testemunhas, vítimas e interrogatório dos réus, já tendo sido encerrada a instrução probatória e atualmente encontra-se aguardando apenas a apresentação de memoriais finais pelas defesas dos acusados.

Nota-se que o transcurso do lapso temporal, desde a prisão em flagrante do paciente até o presente momento, deu-se em face do exercício do direito de defesa do réu, ora paciente, bem como dos corréus, e não pela inércia da acusação ou do Estado Juiz. Ademais, as diligências deferidas por este Juízo são de suma importância para o deslinde do presente feito.

Verifica-se que o presente feito é considerado de alta complexidade, com vários acusados, diligências de quebra de sigilo de dados e expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus. Demais disso, ressalto que a instrução criminal já se encerrou, o que torna superada a alegação de excesso de prazo, salvo melhor juízo.

Outrossim, conforme restou consignado na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, o crime pelo qual o paciente está sendo investigado é dotado de alta gravidade, ora aferida de forma concreta (posto que perpetrado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo, bem como manutenção das vítimas por longo tempo com a liberdade restrita), o que afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa.

Por fim, destaco que, consoante extrato do sistema Apolo pelo nome do paciente, verifica-se que o mesmo registra um inquérito policial pelo delito de furto qualificado perante o Juízo da Comarca de Itaúba/MT (autos/cód. 92325), o que também justifica a necessidade da prisão nos moldes do Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, haja vista o evidente risco de reiteração delitiva.

Ademais, dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana é necessário sim a adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme dados apresentados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta Comarca é enorme o número de delitos patrimoniais - roubos, furtos e sequestro e cárcere privado neste Município, sendo os dados alarmantes (7.884 delitos de furto, 3.519 delitos de roubo e 44 de sequestro e cárcere privado, entre o período de 01/01/2017 a 25/10/2019), sendo essa realidade preocupante. Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência. (...)”.

Destaca-se a decisão do juiz
a quo
, que decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 26936077)

“[...] No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante do teor dos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, termos de reconhecimento e de declarações acostados aos autos.

Segundo consta do caderno investigativo, no dia 02.05.2018, os denunciados ROMARIO, JHONATHA, GUILHERME, DONIZETE, HUDSON e GABRIEL, juntamente com outro comparsa não identificado, com unidade de desígnios em conjugação de esforços, almejando objetivo comum, teriam sequestrado R.L.G.T., M.S.G., E.S.M.V.G. e as crianças J.M.V.G e T.V.G., com o fim de obterem para si vantagem com o preço do regate.

Restou apurado que ROMARIO, JHONATHA, GUILHERME, DONIZETE e HUDSON (moradores de Cuiabá e Várzea Grande), juntamente com GABRIEL (morador de Rondonópolis), e outro comparsa não identificado, teriam premeditado o grave delito patrimonial e engendrado esforços voltados ao sequestro da família e funcionário do BANCO BRADESCO S.A., bem como teriam exigido vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Consta a informação de que, no dia 02.05.2018, por volta das 19h, os denunciados, portando armas de fogo, invadiram a residência da vítima R.L.G.T. e o mantiveram em cárcere privado, com a finalidade de adentrar à residência dos vizinhos/vítimas E.S.M.V.G. e M.S.G., este último gerente do Banco Bradesco desta comarca. Costa ainda que, no dia seguinte, por volta das 04h30min, os réus invadiram a residência de E.S.M.V.G. e M.S.G., onde também estavam os filhos do casal, J.M. (06 anos de idade) e T. (04 meses).

Extrai-se do feito que apenas M.S.G. (gerente do banco) permaneceu na residência, enquanto as demais vítimas foram levadas para um cativeiro, ocasião em que os indivíduos teriam exigido, como garantia para libertar seus filhos, esposa e vizinho, que retirasse todo o dinheiro do cofre da agência bancária e lhes entregasse, tendo fornecido um aparelho celular à vítima para que esta mantivesse contato telefônico e fosse monitorada.

De acordo com o inquérito policial, por volta as 08h, a vítima M.S.G. foi até a agência bancária, retirou a quantia de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) e entregou aos criminosos. Em seguida, as demais vítimas foram liberadas do cativeiro em via pública.

(...)

O acusado HUDSON também teria fornecido outro veículo utilizado no crime (Gol VW, placa NPQ-4495), o qual foi apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Consigne-se que, perante a autoridade policial, o acusado HUDSON confessou a autoria delitiva, tendo imputado a participação dos demais acusados e fornecido detalhes da ação criminosa, consoante se vê às fls.177/180.

(...)

Nota-se, portanto, que as diligências investigativas explicitaram o modus operandi com que o delito hediondo teria sido praticado pelos denunciados, mediante concurso de agentes, utilização de armas de fogo, bem como manutenção as vítimas por longo tempo com a liberdade restrita, demonstrando que os réus possuem comportamento denotador de periculosidade social que coloca em risco a ordem pública, como bem lançado pelo parquet às fls. 568.

A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, bem ainda as consultas realizadas ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, indicam a periculosidade dos denunciados, vez que possuem histórico de outras práticas delitivas em seus antecedentes criminas, consoante se vê às fls. 575/599.

Desse modo, há indícios de que os denunciados seriam inclinados à prática de crimes, revelando, assim, probabilidade concreta de que, soltos, poderão prosseguir praticando delitos.

É evidente que essa constatação de registros criminais reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dos acusados como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes. (...)”.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, observ-se que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque evidenciado o
fumus comissi delicti
ante os indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum libertatis
que se apresenta através da garantia da ordem pública, ante a periculosidade evidenciada pela maneira de agir utilizada no evento criminoso.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou que as investigações apontaram o paciente participante ativo no crime, rendendo e mantendo em cárcere privado as vítimas mediante grave ameaça, utilizando armas de fogo, além de ter exigido da vítima M.S.G (gerente do banco), como garantia para a libertação das outras vítimas, a retirada de todo o dinheiro dos cofres da agência bancária.

Vejamos o depoimento prestado na fase extrajudicial da vítima M.S.G: (Id. 26936077)

“QUE no dia 02/05/2018 por volta dás 22:30 horas estava em seu quarto com seus dois filhos quanto adentraram o recinto dois homens portando armas de fogo, aparentando ser tipo pistola de cor preta, dizendo: "Fica quieto..., Cadê sua esposa...."; QUE, os suspeitos ordenaram em todo momento que abaixasse a cabeça, mas pode notar as seguintes características: o primeiro deles era de cor branca, porte físico magro, estatura aproximada entre 1,80 e 1,85m e o segundo suspeito de cor morena escura, porte físico médio e estatura-aproximada entre 1,70 e 1,753-p; QUE; precisou vestir suas roupas, pois estava somente de cueca no quarto e assim como sua esposa que estava no banho; QUE, foram colocados sobre a cama sentados e mantidos de cabeça baixa; QUE, os suspeitos dentro do quarto começaram a falar que já estavam algumas semanas tentado lhe capturar, mas devido o fato de chegar em casa e adentrar de maneira muito rápida e ter um portão que se fechava rapidamente, eles não estariam conseguindo adentrar a casa; QUE, os suspeitos falaram que era pra ficar tranquilo, que não deveria reagir que eles não fatiam nada, mas era sua família que estava em risco; QUE, após uns 10 minutos no quarto, os suspeitos os conduziram para a sala da residência, onde foram colocados no sofá e mantidos de cabeça abaixada. O suspeito de cor branca mantinha a guarda de nós enquanto o suspeito de cor morena ligava para um terceiro, dizendo para "ele vir logo, pois já estava tudo no jeito, tudo certo". Os dois suspeitos também perguntavam agressivamente "Cadê a arma? Onde está a arma?" e "Vocês tem alarme?"; QUE, informou que não possuía arma de fogo e que a cerca elétrica da casa estava ligada, ouvindo do suspeito de cor morena que teria levado um "choquinho" na cerca; QUE, após isto, cerca de 20 a 30 minutos, adentrou sua residência dois suspeitos, ambos de roupa comprida, sendo calca jeans, um com camisa manga longa, listrada e outro com uma camisa social de cor rocha, ou beterraba. Ambos usando camisas na cabeça, fazendo uma espécie de capuz, sendo que as camisas haviam sido pegas do vizinho RAFAEL, que relatou este fato posteriormente; QUE, não viu a fisionomia e as características físicas dos comparsas que chegaram depois. O suspeito que usava camisa listrada adentrou sua residência e lhe disse: Vamos conversar e o conduziu até o quarto do casal; QUE, o suspeito dentro do quarto falou que iria roubar uma agulha da sua casa e que ele na verdade queria o "dinheiro do governo", se referindo ao dinheiro do banco; QUE, tentou argumentar com ele, pois para sacar dinheiro no banco seria necessário duas senhas de pessoas para abrir cofre do banco, sendo que além de sua pessoa era necessário um tesoureiro do banco; QUE, o suspeito lhe disse: ''Você tem que fazer isso, porque o último que nós fizemos deu certo e tem que ser você mesmo. Se você não fizer você já sabe o que vai acontecer com sua família"; QUE, enquanto isso sua família foi mantida na sala e seu filho de 06 anos passou mal, chegando a vomitar naquele, momento, pois estava com medo de matarem o pai; QUE, após ter me ameaçado, o suspeito foi até a sala e trouxe seus dois filhos e sua esposa e disse que dormissem como se nada estivesse acontecendo e que não tentassem nenhuma gracinha, pois era a vida de sua família que estava em risco; QUE, o mesmo suspeito disse que teria rendido a família do vizinho e que traria eles para ficarem juntos e avisou: "Olha Marcelo, mais uma família na sua consciência...."; QUE, o suspeito ordenou que deitassem e dormissem, sendo que um suspeito encapuzado permaneceu no quarto fazendo a guarda. Eles se revezavam de hora em hora, enquanto os outros comiam e assistiam TV dentro da casa; QUE, o suspeito de camisa listrada aparentava ser o líder dos demais e tinha um sotaque aparentando ser nordestino, pois sempre o chamava de "Mácelo"; QUE, durante a madrugada esse suspeito sempre voltava ao quarto e lhe apresentava opções de como abrir o cofre do banco; QUE, o suspeito também perguntou sobre os gerentes RONALDO e RONIVALDO, entretanto RONIVALDO havia sido demitido uma semana antes daquele dia (do crime). Mas RONALDO não tinha senha de abertura do cofre do banco. O suspeito não mencionou como conheciam os dois. Mas os suspeitos mencionaram que já conheciam nossa vida e sempre diziam: "Viu como à gente sabe? QUE, o Suspeito de camisa listrada também adentrou seu quarto e apontou uma arma de fogo em sua direção dizendo que conseguiria abrir o cofre do banco. Por volta dás 04:30 horas do dia 03/05/2018 o suspeito disse que iria separá-los, levando sua esposa e seus filhos para o mato, até que conseguisse o dinheiro, também disse que conseguiria falar com eles somente duas vezes pelo telefone; QUE, assim aconteceu, ás 04:30 o suspeito ordeno que sua esposa pegasse as crianças e saísse, sendo que antes os suspeitos permitiram que fizessem uma oração e após foram separados; QUE, permaneceu na casa com o suspeito de camisa listrada, tido como chefe e um comparsa, estava encapuzado; QUE, permaneceu sob cárcere, sendo que por volta dás 06:40 horas o suspeito chefe chegou até mim e entregou um celular simples de cor preta, aparentando ser da marca Motorola. No aparelho havia um contato chamado Suelen, o qual ele disse ser da minha esposa; QUE, os suspeitos perguntaram que horas saía para serviço e ordenaram que fizesse a mesma rotina de todos os dias, saindo em seu horário normal, tomando seu café no banco e sentando em sua mesa no horário normal. QUE, o suspeito chefe requisitou a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dizendo que sabia que era dia de pagamento e que sabia que deveria ter aquela quantia no cofre. Ás 06:40 horas, após entregarem o aparelho, os suspeitos saíram da residência e avisaram que não tentasse nada, pois havia pessoas lhe vigiando na rua; QUE, no intervalor de tempo entre ás 06:20 e 06:40, quando saiu da residência, efetuou um contato telefônico com sua esposa, onde o suspeito chefe lhe entregou o telefone para falar com sua esposa, que estava na linha; QUE, perguntou como ela estava, sendo informado pela mesma que estava tudo bem, que os suspeitos não fizeram nada com ela; QUE, saiu sentido o banco Bradesco, situado a Avenida Cuiabá, centro desta cidade, ás 06:50 horas, sendo este o horário que faz todo dia; QUE, chegou ao local de trabalho, mas não tomou o café, permanecendo em sua mesa; QUE, ligou para o tesoureiro do banco e solicitou que comparecesse ao banco com urgência, dizendo que precisava abrir o cofre, pois era dia do pagamento, como realmente era; QUE, enquanto o tesoureiro se encaminhava ao banco, ligou para sua genitora e informou que sua esposa e crianças haviam sido sequestradas e pediu para falar com seu padrasto e pediu oração a eles. Eles falaram que iram orar; QUE, o tesoureiro VALDIR chegou ao banco e juntos fizeram a abertura do cofre, pois ambos precisavam digitar as senhas para abertura; QUE, após digitada a senha demora 10 minutos para abertura do cofre e enquanto aguardava o tempo, ambos saíram da sala, sendo que VALDIR foi até o caixa e eu fui até o servidor, sendo uma sala separada, de onde ligou para o contato Suelen, que na verdade falava com o suspeito chefe dos infratores e avisou que havia a quantia de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais) no cofre, sendo este valor informando por VALDIR, antes da abertura do cofre; QUE, os suspeitos não tinham conhecimento do horário de abertura do cofre. Ao avisar que havia a quantia de R$ 372.000,00 em cofre avisou que seriam melhor que levassem somente aquela quantia, pois eles requisitaram mais, entretanto avisou que o cofre somente pode ser programado para abrir ás 08:00 horas, sendo aberto somente 10 minutos após a digitação da senha (programação); QUE, o suspeito disse que estava bom aquele valor, sendo que naquele momento pediu para falar com sua esposa, mas o suspeito não autorizou a conversa, dizendo que assim que pegasse o dinheiro conversaria com ela; QUE, após voltou até o cofre, aguardou que abrisse, adentrou e pegou o dinheiro e colocou em um saco de lixo; QUE, saiu da agência pelo estacionamento, colocando o dinheiro no porta malas do carro. já do lado de fora da agência ligou para o contato que estava no celular, denominado Suelen e avisou o suspeito que atendeu que já estava com o dinheiro; QUE, avisou que estava trafegando pela Avenida Marechal Dutra e ao chegar atrás do Supermercado Atacadão o suspeito disse para que esperasse um Pouco, pois iria ver onde era, provavelmente porque ele não conhecia o endereço; QUE, O suspeito ordenou que aguardasse no Supermercado Atacadão, sendo que se dirigiu até o mercado; QUE, se dirigiu até a Avenida Bandeirantes, estacionando na região onde ficam os taxistas, em frente ao Atacadão, do lado direito da pista; QUE, a todo momento estava na linha com o suspeito, sendo que o mesmo ordenou que colocasse o celular dentro do saco de lixo que estava o dinheiro e também disse que deixasse o porta malas destravado, pois ele iria pegar o dinheiro e depois que ouvisse o som dele batendo o porta malas deveria sair e andar por 30 minutos, que ele iria libertar sua família; QUE, desceu do carro e foi até o porta malas, onde estava o dinheiro e colocou o celular dentro do saco; QUE, não sabe o horário precisamente, mas após às 08:25 horas, viu pelo retrovisor que um carro aparentando ser da marca VolkWagen, sem saber o modelo, de cor branca, de onde viu saindo um homem de camisa listrada, o qual seria o chefe, o qual se dirigiu até seu carro, abriu o porta malas e pegou a sacola com o dinheiro e celular e bateu a tampa do porta malas. Após ouviu o som da batida saiu e continuou pela avenida Bandeirantes, virando na Rua Pedro Ferrer; QUE, em todo tempo estava com seu aparelho celular e ligou para sua mãe e se dirigiu até a residência dela, no bairro Cidade Alta; QUE, após alguns minutos recebeu uma ligação de um vigilante do bairro Santa Marta, o qual afirmou que estava com sua esposa e com as crianças; QUE, foi até o bairro mencionado e ao chegar encontrou sua família perto do Seadas em via pública, na companhia do vigilante e de duas viaturas policiais que haviam sido chamadas pelo vigilante; QUE, o tenente os orientou a ir até a 1 Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência; QUE, Nesta Delegacia lhe foram apresentadas algumas fotografias de suspeitos do roubo, entretanto não possível reconhecê-los; (...)”.

Assim, as vítimas tiveram suas liberdades cerceadas principalmente como verdadeira forma de pressão psicológica do gerente da agência bancária para que o mesmo pudesse atender as exigências dos criminosos notadamente o acesso à agência bancária e a abertura do cofre, entregando àqueles todo o numerário nele armazenado.

Consta ainda dos autos, que o paciente forneceu um dos veículos utilizados no crime, um Gol VW, placa NPQ-4495, vejamos o relatório policial: (Id. 26936077)

O suspeito Alexandre também nos relatou que os veículos utilizados estariam em nome dos criminosos, pois os mesmos ainda trocaram as placas originais ao chegar em Rondonópolis e que Gabriel foi quem falou para ele, e conforme relatado acima no mínimo dois veículos foram utilizados sendo, um gol g5 power e um Sandero cor cinza, e que o gol teria ido embora no mesmo dia do crime e o Sandero no outro, assim começamos a investigar, afim de tentar identificar as placas dos veículos utilizados que posteriormente conseguimos as placas sendo elas a do GOL placa NPQ-4495, em nome de HUDSON CONCEICAO MENDES que foi utilizado para recolher o dinheiro, (...)”

Outrossim, o paciente na fase extrajudicial confessou o delito, nos seguintes termos: (Id. 26936077)

“QUE, confessa o crime a participação no crime de extorsão mediante sequestro qualificado, apurado nos autos, ocorrido no dia 02.05.2018, nesta cidade de Rondonópolis-MT, tendo como vítimas MARCELO SOARES GUIMARÃES (gerente do banco Bradesco), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA, EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA GUIMARÃES, JOÃO MARCELO VIEIRA GUIMARÃES (06 anos) THEO VIEIRA GUIMARÃES (04 meses); QUE, participou o delito na companhia de Gabriel Agnelo Wallauer dos Santos, Donizete Oliveira de Paula, vulgo playboy Romano Alves Pinheiro, vulgo Romarinho, Guilherme Domingos Ferri, Jhonathan William Dueti Dourado e Alexandre da Silva Machado, vulgo Zoio e de mais um suspeito que conhece somente o pelo nome DJALMA; QUE, aos 28/04/2018, um dia de sábado no período noturno, saíram de Cuiabá-MT, sentido a cidade de Rondonópolis-MT, na companhia de ROMARIO ALVES PINHEIRO, vulgo Romarinho, JHONATA WILLIAN DUETI, vulgo playboy, em seu automóvel VW Gol G5 Rally, de cor branca e DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA e GUILHERME DOMINGOS FERRI, foram em um automóvel Renault Sandero; QUE, QUE, afirma que foi chamado de última hora pelo suspeito DONIZETE, sendo que possui conhecimento que o mesmo é esposo de uma policial militar da cidade de Cuiabá-MT, sendo que DONIZETE informou que seria um sequestro de gerente de banco; QUE, DONIZETE somente o convidou, mas não sabe se ele planejou o crime; QUE, em Rondonópolis-MT foram recebidos por um "branquinho", sendo este GABRIEL WALLAUER DOS SANTOS, sendo que a casa onde as vítimas foram mantidas, foi a residência de Gabriel; QUE, o suspeito DJALMA veio da cidade de Brasília-DF, vindo de avião diretamente até Rondonópolis-MT; QUE, saíram da primeira vez para pegar o gerente do banco, mas ele passou direto de carro e conseguiu sair; QUE, esperaram mais um dia, e então na quarta-feira, dia 02/05/2018 os "guri" tiveram a ideia de pegar o morador dos fundos da residência do gerente do banco, e desta forma teria acesso a residência; QUE, adentraram a residência da vítima RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA e subiram no muro da residência dele, onde puderam ter acesso visual para dentro do imóvel do gerente; QUE, viram o gerente e sua esposa saírem da residência para lavar roupas e posteriormente adentrar, mas sem trancarem a porta da cozinha; QUE, pularam o muro e adentraram a residência, pois a porta estava somente encostada; QUE, o gerente estava no quarto da residência e sua esposa estava no banho; QUE, primeiramente abordaram o gerente e posteriormente sua esposa, mas não agrediram nenhum deles; QUE, ordenaram que a esposa o gerente vestisse a roupa; QUE, de início abordaram o gerente e mantiveram a família; QUE, posteriormente adentrou DJALMA e levou o gerente para o banco para conversar com ele; QUE, a família do gerente somente foi retirada da casa por volta das 04:00 horas manhã; QUE, não sabe se houve participação de alguém do banco; QUE, após orientarem o gerente, ele saiu para o banco, sendo acompanhado por DJALMA, que ficou em frente a agência; QUE, o gerente ligou para a Polícia e informou o roubo, mas disse a placa errada do veículo, ainda informando que a família dele estava no veículo; QUE, acredita que ele fez isso propositalmente, para despistar a Polícia, possivelmente por orientação de DJALMA; QUE, souberam da denúncia pelo rádio, pois estavam acompanhando a frequência da PM; QUE, DJALMA permaneceu em frente o banco; QUE, solicitam a quantia de R$ 500 mil reais ao gerente, mas ele falou que não conseguiria retirar esse valor, somente poderia retirar a quantia de R$ 480 mil, mas no final ele entregou somente a quantia de R$ 380 mil, sendo que recebeu a quantia de R$ 50 mil reais; QUE, a divisão do dinheiro se deu pela quantia maior para quem estava dentro da casa e quem ficou dentro por terceiro tirou um pouco menos; QUE, afirma ter gastado todo o dinheiro; QUE, sabe que JHONATAN, vulgo playboy adquiriu uma motocicleta e Romarinho comprou um carro; QUE, seu automóvel foi vendido a pessoa de DONI, DONIZETE, pois estava com parcelas atrasadas e ele se comprometeu em comprar para entregar ao pai dele; QUE, não sabe se o gerente possui participação do fato; QUE, pernoitaram na residência de GABRIEL na companhia dos demais suspeitos; QUE, não se recorda quem levou a família até o cativeiro, pois permaneceu na residência do gerente; QUE, sobre o crime citado noBO2018.242671, relacionado ao banco Sicredi do afirma que praticou o crime na companhia suspeitos furto agência ltaúba-MT, na companhia "RAFINHA", um suspeito de vulgo "PUTO", de porte físico magro, cor parda e estatura aproximada de 1,70m e mais um suspeito, o qual não conhece, mas sabe que era de cor morena, estatura alta e porte físico "fortinho"; QUE, não se recorda a data que saíram os quatro da cidade de Cuiabá-MT, ma sabe que foi em um sábado e retornaram no domingo; QUE, não dormiram na cidade, pois não certo o furto na agência; QUE, os "meninos" subiram no telhado agência, onde observaram que havia sensores, por este motivo não conseguiram concretizar o furto; QUE, não adentraram a agência, sendo que somente conseguiram cortar o zinco do telhado; QUE, o automóvel utilizado para ir até a cidade de itaúba-MT foi o mesmo automóvel VW Gol G5 Rally, cor branca e placas NPQ-4495. (...)”

No caso
sub exame
, a decisão que decretou a prisão preventiva não se ressente de fundamentação. Além dos fartos indícios de coautoria, revelados por investigação policial com meios de investigação judicialmente autorizados, e materialidade do delito, ao paciente recaem fundadas suspeitas de integrar sofisticada quadrilha organizada atuante em extorsão mediante sequestro o que de
per si
, justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) 4. Circunstâncias descritas nos autos que corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória dos pacientes para a garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois os acusados, em concurso com outros agentes, sequestraram o gerente do banco, sua esposa e seu filho menor de idade, restringindo a liberdade de sua família como forma de coagi-lo a subtrair os valores existentes no cofre do estabelecimento bancário, na ordem de R$ 480.000,00. 5. O modus operandi empregado na prática delitiva demonstra a periculosidade dos acusados, que se valeram de prévia articulação e da participação de uma funcionária do banco, que repassava as informações que detinha em razão do cargo que ocupava. 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC No 227.076/PR, Relator Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Julgado em 07/04/2015)

Verifica-se, portanto, que os elementos da sua prisão cautelar estão bem delineados, e, preenchidos se encontram os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, uma vez abalada a paz social impõe-se pronta resposta do Poder Judiciário, de modo a restabelecer o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, segue julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. TESES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PERPETRADA. CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. EXCEPCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. RECLAMO DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO. (...) 3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está fundada no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante graves circunstâncias em que cometido o delito (modus operandi). 4. No caso, as circunstâncias em que, em tese, foram praticados os delitos - em que a acusada, juntamente com outros dois comparsas e em contexto de associação criminosa armada, teria monitorado a rotina das vítimas (dono de postos de gasolina) para, no dia dos fatos, obordá-las no momento em que acessavam seu veículo e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restringir-lhes a liberdade, subtrair-lhes bens pessoais e mantê-las em cativeiro até o pagamento do valor do resgate (R$ 371.000,00) - bem evidenciam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a real periculosidade da agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para acautelar o meio social e evitar que, solta, volte a incidir na prática delitiva. (...) 7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, consoante ocorre in casu. 8. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. 9. Recurso ordinário em habeas corpus do qual se conhece parcialmente e, na extensão, nega-se-lhe provimento. (RHC 118.232/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RÉU CONDENADO À PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - In casu, verifica-se que a segregação cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a sua liberdade causaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente em extorsão mediante sequestro, sendo que o agente (investido na função de policial militar), desvirtuando-se de sua honrosa atribuição de reprimir a criminalidade, teria, em tese, participado de esquema para extorquir autor de supostas infrações penais, tudo a revelar a periculosidade do ora recorrente e a justificar a imposição da medida constritiva em seu desfavor. III - Ressalte-se, ademais, que o recorrente permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, o que não há vedação alguma à manutenção da prisão enquanto se aguarda julgamento de recurso criminal, desde que haja necessidade de resguardar a ordem pública, o que leva a crer a sentença proferida pelo magistrado a quo. IV - Cabe consignar, por oportuno, que eventual presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pelo mesmo motivo, não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

V - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 115.024/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Destarte, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à ordem pública.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que:

“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. ” (HC 509.179/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) (...)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que o recorrente, policial militar, após abordar as vítimas, as teria agredido com chutes e cotoveladas, além de, posteriormente, ter efetuado contra elas disparos de arma de fogo, chegando, inclusive, a atingir terceiros, por erro de execução. 3. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, a despeito da sublinhada complexidade do feito e da pluralidade de réus. 4. Recurso não provido. (RHC 115.019/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
, tendo necessidade de expedição de carta precatória durante a instrução processual por ter múltiplos de réus, e se encontra na fase de apresentação de memoriais,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação
judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma não haver constrangimento, encerrada a instrução. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ABUSO DA CONDIÇÃO FAMILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019) (negritei)”.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hudson Conceição Mendes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020